Tribunal: TJBA
Processo: 8008400-55.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008400-55.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: GREICE QUELE RODRIGUES DE ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO, COM FULCRO NO ART. 485, III, DO CPC. EFETIVAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO DO AUTOR PARA QUE ADOTASSE PROVIDÊNCIA PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REQUISITOS ATENDIDOS. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008400-55.2023.8.05.0191, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e como apelada GREICE QUELE RODRIGUES DE ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora